Tribunal: TJBA
Processo: 8038655-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038655-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA Advogado(s): MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA AGRAVADO: DUAS IRMAS COZINHA LOW CARB LTDA Advogado(s):ROGERIO HORLLE ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. NATUREZA ATÍPICA E COMPLEXA. EXPECTATIVA DE BENEFÍCIOS (RES SPERATA). ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RELACIONADAS A DEFICIÊNCIAS NO TENANT MIX, SEGURANÇA E ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PREVENÇÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO DA AGRAVADA. PERIGO DE DANO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível de Salvador/BA que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência para determinar a baixa de protesto e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. O agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inadimplência incontroversa da agravada, existência de débito de aluguéis e encargos, bem como risco de irreversibilidade da decisão. 3. Requereu efeito suspensivo, indeferido monocraticamente pela relatoria inicial, sendo posteriormente reconhecida a prevenção da Quinta Câmara Cível, em razão de outro agravo envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. 4. A agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: a) saber se a prevenção foi corretamente reconhecida em razão de litígio conexo; b) saber se a agravada faz jus à concessão da justiça gratuita; c) saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; d) saber se houve litigância de má-fé por parte das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prevenção da Quinta Câmara Cível deve ser reconhecida, diante da existência de outro agravo envolvendo as mesmas partes e relação locatícia, em conformidade com o art. 160, caput e §5º, VI, do RITJ/BA e arts. 55, §§1º e 3º, e 286, III, do CPC. 7. A justiça gratuita foi corretamente deferida à agravada, pessoa jurídica que demonstrou indícios de dificuldade financeira, em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da CF, arts. 98 e 99, §3º, do CPC, e Súmula 481 do STJ. 8. Quanto à tutela de urgência, o contrato de locação em shopping center, de natureza complexa e adesiva, gera legítima expectativa (res sperata) que transcende o espaço físico, envolvendo tenant mix, segurança e atratividade. As alegações da agravada de descumprimento contratual, corroboradas por documentação apresentada, conferem plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) suficiente para a concessão da medida. 9. O perigo de dano (periculum in mora) está evidenciado pelos graves efeitos da negativação do nome da agravada, microempresa que depende de crédito para sua sobrevivência, sendo a reversibilidade da medida garantida pela possibilidade de retomada das cobranças ao final do processo, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. 10. Não se vislumbrou má-fé processual de nenhuma das partes, ausente prova inequívoca de dolo processual nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 11. Jurisprudência deste Tribunal reforça a impossibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes em situações de controvérsia relevante sobre a origem da dívida (TJ-BA - AI nº 8031952-45.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/10/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: “A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a manutenção da tutela de urgência deferida para exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplentes, sendo reversível a medida e inexistente a caracterização de litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 55, §§1º e 3º; 81; 98; 99, §3º; 160 do RITJ/BA; 286, III; 300, caput e §3º; 1.026, §2º Lei nº 1.060/50, art. 1º Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Agravo de Instrumento nº 8031952-45.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, publicado em 10/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8038655-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e agravado DUAS IRMAS COZINHA LOW CARB LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora